Tribunal: TJSP
Processo: 1509573-22.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509573-22.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANZIO
MAYKO PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Sanzio Mayko Pereira da Silva, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada, com determinação. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509573-22.2019.8.26.0228 -Voto no 40.309
2
Apelação Criminal no 1509573-22.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo Décima Primeira Vara Criminal Central
MMa Juíza: Doutora Lilian Lage Humes
Apelante: Sanzio Mayko Pereira da Silva
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.309
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Sanzio
Mayko Pereira da Silva, que foi condenado ao cumprimento de pena
corporal de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, mais o pagamento de treze dias-multa, fixados no piso
mínimo, por infração aos ditames do artigo 157, § 2o, II do Código
Penal, e de um ano de reclusão, em regime prisional inicial fechado, por
incurso no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90, em concurso material (fls.
97/104).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença deve
ser reformada, a fim de que ele seja absolvido quanto ao crime de
corrupção de menores, vez que não houve prova efetiva de que o
apelante tenha corrompido ou facilitado a corrupção do adolescente que
com ele praticou o roubo descrito na denúncia, não tendo se comprovado
que o réu desvirtuou o caminho trilhado pelo adolescente, tampouco que
soubesse qual sua idade. Supletivamente postula seja reconhecido o
concurso formal de crimes, descrito no artigo 70, do Código Penal,
redimensionando-se as penas impostas (fls. 119/124).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509573-22.2019.8.26.0228 -Voto no 40.309
3
Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a mantença da r. sentença
em todos os seus termos (fls. 128/134).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Fernando Augusto de Mello, se pronunciou, igualmente,
pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da r. sentença (fls.
142/146).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se desprover o recurso
defensivo.
Por primeiro, observa-se que, quanto ao crime de
roubo, sequer houve questionamento recursal, estando a materialidade e
a coautoria do apelante devidamente demonstradas nos autos, que
contam, inclusive, com a sua ampla confissão judicial, ressaltando-se
que após permanecer em silêncio na fase inquisitiva, em Juízo confessou
a prática do roubo qualificado praticado na companhia do menor, além
da declaração da vítima Beneildo Sousa Aguiar, que o reconheceu sem
qualquer dúvida, e dos depoimentos dos policiais Flávio Alessandro
Ferreira (fls. 86/87) e Silas da Silva Mello, em farto cenário apto a
incriminar o acusado.
Demais, no caso concreto, inviável a absolvição do
recorrente quanto a corrupção de menor, vez que foi plenamente
demonstrada a coautoria do infrator Pierry Nathan Costa Araújo (fl. 08),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509573-22.2019.8.26.0228 -Voto no 40.309
4
que foi apreendido em companhia do apelante, observando-se, ainda,
que o próprio acusado admitiu ter praticado o crime em conluio com ele,
repita-se, conforme se depreende de seu interrogatório judicial (mídia).
E não há que se descurar que, em se tratando de delito
formal, e ainda diante do princípio da proteção integral do qual são
destinatários a criança e o adolescente, a mera participação do infrator
no crime encetado enseja a submissão do réu ao ilícito de corrupção de
menores, previsto no artigo 244-B, da Lei no 8.069/90.
Essa é a orientação do Excelso Supremo Tribunal
Federal: - “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990
(ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA
FORMAL. 1. O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da
idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do
envolvimento de menor na companhia do agente imputável.
Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 109140,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 30/08/2011,
DJe-176, publ. 14-09-2011).
Aliás, a questão já se encontra superada inclusive pela
edição do verbete no 500, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual: - “A configuração do crime previsto no artigo 244-B
do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509573-22.2019.8.26.0228 -Voto no 40.309
5
Frise-se, inclusive, que o fim a que se destina a
tipificação do delito de corrupção de menores é impedir o estímulo, tanto
do ingresso, como da permanência do menor no universo criminoso. O
bem jurídico tutelado pela citada norma incriminadora não se restringe à
inocência moral do menor, mas abrange a formação da criança e do
adolescente, no que se refere à necessidade de abstenção da prática de
infrações penais, e sua mantença longe do universo da criminalidade.
Considerar inexistente o crime de corrupção de
menores sob a alegação de que réu não visava desviar-lhe do caminho
do bem, já que poderia ele associar-se pra a prática delitiva a coautor de
maior idade.
Dessa maneira, diante da coesa prova acusatória
amealhada, que traz absoluta certeza de que o apelante, juntamente com
o menor coautor, cometeu o roubo em tela, a condenação, na forma
como se deu no édito monocrático, era mesmo de rigor.
Evidente se mostram as práticas dos crimes de roubo e
de corrupção de menor, que se constituem em condutas autônomas, que
atingem bens jurídicos diversos, o primeiro, o patrimônio e a integridade
física e psíquica da vítima, e o segundo, o bem estar físico e mental da
criança e do adolescente, e ainda com momentos consumativos distintos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509573-22.2019.8.26.0228 -Voto no 40.309
6
uma vez que, quanto ao crime de corrupção, basta para sua configuração que
o maior pratique com inimputável o ilícito penal, ou o induza a praticá-lo,
sendo desnecessário o efetivo início da execução do crime patrimonial por
ambos para a caracterização da corrupção, antes já consumada.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: - “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO PRATICADO EM CONCURSO COM UM
INIMPUTÁVEL E CORRUPÇÃO DE MENOR 1. BENS JURÍDICOS
DISTINTOS.
MOMENTOS
CONSUMATIVOS
DIVERSOS.
DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Não ocorre bis in idem quando o agente
maior pratica crime de roubo em concurso com adolescente, pois os
tipos penais tutelam bens jurídicos distintos, apresentam momentos
consumativos diversos, em que o agente maior revela, em uma só
conduta, vontade dirigida a finalidades distintas: praticar o roubo e
corromper o menor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no HC: 223996 DF 2011/0264142-2, Relator: Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2012, T5 -
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/08/2012).
Como
também:
-
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE
MENORES E CONCURSO DE AGENTES NO DELITO DE ROUBO.
BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, "Não
configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509573-22.2019.8.26.0228 -Voto no 40.309
7
e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em
concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e
alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em
consunção" (HC n. 418.146/SP, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). Precedentes. 2. Agravo
regimental desprovido”. (AgRg no REsp 1756399/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe
03/12/2018)
Assim, verifica-se que, no caso vertente, a corrupção
do menor se configurou quando o embargante cooptou o adolescente,
induzindo-o a praticar o crime de roubo, enquanto que esse delito se
consumou em momento posterior, distinto, quando os dois, já previamente
conluiados, e agindo conjuntamente, empregaram a grave ameaça contra a
vítima, inclusive com uso de armas de fogo, para a subtração da res.
As reprimendas não foram questionadas, e também não
comportam reparos, tendo sido as básicas fixadas em 1/6 acima dos
patamares mínimos, diante dos maus antecedentes do acusado, e
reduzidas dada a atenuante da confissão, ao mínimo legal, com a
exasperação das relativas ao crime mais grave em 1/3, em razão da causa
de aumento relativa ao concurso de agentes.
Acrescente-se, ainda, que as penas dos delitos de roubo
e de corrupção de menores foram acertadamente somadas, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509573-22.2019.8.26.0228 -Voto no 40.309
8
incidência do concurso material, por se constituírem em condutas
distintas, consumadas em momentos diversos, nos termos do artigo 69,
do Estatuto Repressivo.
Adequada se mostra, ainda, a fixação de regime
prisional inicial fechado para o desconto da pena aflitiva, diante da
circunstância judicial desfavorável, e do quantum de penas imposto,
como bem fundamentado na decisão monocrática.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Sanzio Mayko Pereira da Silva, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. Persistem as razões de fls.
46/48 para a mantença do condenado preso, como determinado na r.
sentença a fl. 103.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator